Tribunal: TJSP
Processo: 1034616-33.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança de diferenças julgada parcialmente procedente – Apelos de ambas as partes – Arguição de negativa de prestação jurisdicional, embasada na falta de exame de questões suscitadas pela ré/apelante – Nulidade – Inocorrência - Não há que se cogitar de prejuízo na espécie, pois os temas tidos como não examinados em decisão proferida em sede de embargos

Ementa:
DPVAT – Seguro Obrigatório – Ação de cobrança de diferenças julgada parcialmente procedente – Apelos de ambas as partes – Arguição de negativa de prestação jurisdicional, embasada na falta de exame de questões suscitadas pela ré/apelante – Nulidade – Inocorrência - Não há que se cogitar de prejuízo na espécie, pois os temas tidos como não examinados em decisão proferida em sede de embargos de declaração deduzidos em face da r. sentença, foram repisados em recurso, recebido com efeito devolutivo. Em consonância com o dispositivo legal consubstanciado no art. 1013, § 1o., do CPC, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que é integral o efeito devolutivo da apelação, não se cingindo apenas às questões resolvidas na instância inferior, mas, também, àquelas que deveriam tê-lo sido. Portanto, as questões objeto da discussão armada pela ré/apelante serão examinadas em sede recursal. – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Perito judicial respondeu convenientemente todos os quesitos apresentados pela ré/apelante – Cabe, pois, à ré/apelante demonstrar que o perito laborou em equívoco ao definir percentuais de perda, como aliás procurou fazer em seu recurso, ao ingressar no mérito. Destarte, inadmissível a arguição de cerceamento de defesa, pois, ante o que foi alegado pelo perito, de nada adiantaria, a conversão do julgamento do feito em diligência, para resposta de algo que já deu conta a respeito. A bem da verdade, a apelante ao invocar cerceamento de defesa e nulidade da r. sentença ou, então, a necessidade de conversão do julgamento em diligência, nada mais está do que a pretender a conduzir a prova pericial, o que, com a máxima vênia, não lhe cabe, por força de lei. - Quitação - Pagamento Administrativo – Ocorrência – O fato da autora ter recebido importância e ter dado quitação do que lhe foi pago, em absoluto a impede de postular em Juízo, diferenças. Efeito da quitação outorgada, restringe-se ao valor efetivamente recebido, o que, consequentemente, não impede a reclamação de eventual diferença decorrente de pagamento feito a menor. Quitação não se confunde com renúncia – Mérito - Acidente de trânsito ocorrido na vigência das Leis nos 11.472/2007, que alterou disposições da Lei no. 6.194/74 e limitou o valor da indenização decorrente do seguro obrigatório em R$ 13.500,00 e Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda"– Indenização – Nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela autora demonstrado – Montante da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez - Súmula 474 do STJ – Validade da Tabela do CNSP/SUSEP para estabelecer a proporcionalidade da indenização do grau de invalidez – Precedentes Jurisprudenciais – In casu, o valor da indenização deve corresponder ao percentual apontado em perícia para o grau de invalidez – Pagamento efetuado administrativamente – Diferença apurada devida – Correção monetária incide a partir da data do pagamento a menor realizado na esfera administrativa – Juros de mora incidentes desde a citação, em conformidade com a Súmula 426, do C. STJ – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1034616-33.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
MARIA
INÊS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Foro de Ribeirão Preto – 10a Vara Cível
Apte/Apda.: Maria Inês da Silva (Justiça Gratuita)
Apdo/Apte.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
JUÍZ: Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
29a Câmara de Direito Privado
Voto no 8198
Ementa: DPVAT Seguro Obrigatório Ação de cobrança de
diferenças julgada parcialmente procedente Apelos de ambas
as partes Arguição de negativa de prestação jurisdicional,
embasada na falta de exame de questões suscitadas pela
ré/apelante Nulidade Inocorrência - Não há que se cogitar
de prejuízo na espécie, pois os temas tidos como não
examinados em decisão proferida em sede de embargos de
declaração deduzidos em face da r. sentença, foram repisados
em recurso, recebido com efeito devolutivo. Em consonância
com o dispositivo legal consubstanciado no art. 1013, § 1o., do
CPC, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no
sentido de que é integral o efeito devolutivo da apelação, não
se cingindo apenas às questões resolvidas na instância inferior,
mas, também, àquelas que deveriam tê-lo sido. Portanto, as
questões objeto da discussão armada pela ré/apelante serão
examinadas em sede recursal. Cerceamento de Defesa
Inocorrência - Perito judicial respondeu convenientemente
todos os quesitos apresentados pela ré/apelante Cabe, pois, à
ré/apelante demonstrar que o perito laborou em equívoco ao
definir percentuais de perda, como aliás procurou fazer em seu
recurso, ao ingressar no mérito. Destarte, inadmissível a
arguição de cerceamento de defesa, pois, ante o que foi alegado
pelo perito, de nada adiantaria, a conversão do julgamento do
feito em diligência, para resposta de algo que já deu conta a
respeito. A bem da verdade, a apelante ao invocar cerceamento
de defesa e nulidade da r. sentença ou, então, a necessidade de
conversão do julgamento em diligência, nada mais está do que
a pretender a conduzir a prova pericial, o que, com a máxima
vênia, não lhe cabe, por força de lei. - Quitação - Pagamento
Administrativo Ocorrência O fato da autora ter recebido
importância e ter dado quitação do que lhe foi pago, em
absoluto a impede de postular em Juízo, diferenças. Efeito da
quitação outorgada, restringe-se ao valor efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recebido, o que, consequentemente, não impede a reclamação
de eventual diferença decorrente de pagamento feito a menor.
Quitação não se confunde com renúncia Mérito - Acidente de
trânsito ocorrido na vigência das Leis nos 11.472/2007, que
alterou disposições da Lei no. 6.194/74 e limitou o valor da
indenização decorrente do seguro obrigatório em R$ 13.500,00
e Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei
6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de
perda" Indenização Nexo causal entre o acidente de trânsito
e as lesões sofridas pela autora demonstrado Montante da
indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez -
Súmula 474 do STJ Validade da Tabela do CNSP/SUSEP
para estabelecer a proporcionalidade da indenização do grau de
invalidez Precedentes Jurisprudenciais In casu, o valor da
indenização deve corresponder ao percentual apontado em
perícia para o grau de invalidez
Pagamento efetuado
administrativamente Diferença apurada devida Correção
monetária incide a partir da data do pagamento a menor
realizado na esfera administrativa Juros de mora incidentes
desde a citação, em conformidade com a Súmula 426, do C.
STJ Recursos parcialmente providos.
Vistos
Pela r. sentença de fls. 142/143, o Juízo a quo julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de indenização complementar decorrente do seguro
obrigatório DPVAT movida por Maria Ines da Silva contra Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT.
Em consequência, condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 506,25,
correspondente à diferença entre o que deveria receber (R$ 1.350,00), e o que
efetivamente recebeu administrativamente (R$ 843,75).
Outrossim, por entender que a autora decaiu da maior parte do pedido,
condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados,
com fundamento no art. 85, § 8o., do CPC, em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça a ela concedida.
Após fazer referência ao art. 3o., § 1o., II, da Lei no. 6.194/74, asseverou o
julgador de primeiro grau que “tratando-se de sequelas residuais, razoável o
arbitramento de 10% (do total de R$ 13.500,00), a título de seguro obrigatório
DPVAT, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)” (sic fls. 143).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Irresignadas apelaram as litigantes.
A autora a fls. 162/165, alegando:
a) que se faz necessária a correção do dispositivo da r. sentença, para que
dele conste o nome correto da apelante.
De fato, no dispositivo da r. decisão constou o nome de “Mariana Cristiana
da Silva Cicilino” e não o nome da autora e apelante, “Maria Ines da Silva”.
b) que o Juízo a quo não estabeleceu o termo inicial de correção monetária
incidente sobre o montante correspondente à condenação e tampouco o de juros
moratórios.
Nesse sentido, afirma que afigura-se de rigor a aplicação à espécie, das
Súmulas nos. 580 e 426, do C. STJ.
c) que conquanto tenha julgado parcialmente procedente a ação, o Juízo a
quo apenas arbitrou honorários em favor da parte ré, o que contraria o dispositivo
contido no art. 85, § 14, do CPC.
Destarte, de rigor a condenação da requerida ao pagamento de honorários
sucumbenciais, inclusive em sede recursal, “cumulativamente aos arbitrados em
primeira instância, conforme art. 85, § 1o.” (sic fls. 165).
Recurso tempestivo, sem preparo, tendo em conta que a autora é
beneficiária da Justiça Gratuita.
Contrarrazões a fls. 193/202.
A ré a fls. 166/188, alegando:
a) que a r. sentença é nula na medida em que o Juízo a quo violou o
dispositivo contido no art. 1022, do CPC.
De fato, o Juízo a quo, na r. sentença aplicou incorretamente a tabela de
proporcionalidade e se omitiu no tocante ao termo inicial de juros e correção monetária.
Instado a se pronunciar a respeito em sede de embargos de declaração, estes
foram desacolhidos e “sequer analisados” (sic fls. 171).
b) que seu direito de defesa foi cerceado, posto que a perícia foi
inconclusiva.
Com efeito, ao se manifestar acerca do laudo pericial a apelante asseverou
que não houve resposta conclusiva aos quesitos formulados.
Destarte, formulou quesitos complementares e solicitou a remessa do feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao perito, para resposta.
Todavia, seu pleito não foi atendido, o que, ensejou cerceamento de seu
direito de defesa.
c) que o pagamento levado a efeito em sede administrativa, está correto,
posto que efetuado na vigência da Lei no. 11.482/2007.
d) que o Juízo a quo aplicou equivocadamente, o percentual de lesão na
espécie.
Assevera nesse ponto que a condenação foi contrária à prova dos autos.
De fato, perícia levada a efeito nos autos apontou a existência de invalidez
no percentual de 7% do limite máximo indenizável.
Logo, o julgador de primeiro grau não poderia ter imposto condenação
correspondente a 10% de R$ 13.500,00.
e) que o julgador de primeiro grau não estabeleceu o termo a quo de
correção monetária e juros de mora.
Outrossim, incorreu em erro material, quanto ao nome da autora no
dispositivo da r. decisão.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do apelo.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls. 189).
Conquanto instada a tanto, a autora não apresentou contrarrazões em face do
recurso interposto pela ré, como dá conta a certidão lançada a fls. 203.
O recurso foi encaminhado à mesa para inserção em pauta de julgamento
em março de 2020.
Todavia, em face da suspensão das sessões presenciais, por força da
pandemia decorrente do novo coronavírus, não houve possibilidade de julgamento
naquela ocasião.
Admitida recentemente a modalidade de sessão remota ou telepresencial, o
feito foi novamente encaminhado a julgamento.
É o relatório.
Trata-se em verdade de ação de cobrança de diferenças decorrentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seguro obrigatório DPVAT, movida por Maria Ines da Silva em face de Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Com efeito, alegou a autora que em 13/03/2013 sofreu acidente de trânsito.
As sequelas decorrentes das lesões sofridas quando do evento, ensejaram sua invalidez
em caráter permanente.
Instada, administrativamente, ao pagamento da indenização decorrente do
seguro obrigatório, a requerida pagou à suplicante a quantia de R$ 843,75.
Sucede, porém, que a autora entende que faz jus a indenização do valor de
R$ 9.450,00, na medida em que sofreu “perda funcional em um dos membros
superiores” (sic fls. 02).
Em caráter alternativo, alega que no mínimo, dada sua situação, faz jus a
65% de R$ 9.450,00, o que corresponde a R$ 6.142,50.
Finaliza, batendo-se pela procedência da ação.
Processada a demanda, seguiu-se regular citação, contestação (fls. 28/52) e
réplica (fls. 88/102).
Saneado o feito (fls. 107), foi determinada a produção de prova pericial.
Laudo Pericial a fls. 127/130, sobre o qual, manifestaram-se as partes a fls.
134 e fls. 135/140.
A fls. 142/143 sobreveio a r. sentença apelada.
Pois bem.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos interpostos pelas partes.
Outrossim, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, os recursos
serão analisados em conjunto.
1) De rigor o afastamento da prejudicial de nulidade da sentença suscitada
pela ré, em virtude da falta de exame dos pontos por ela suscitados, inclusive em sede
de embargos de declaração.
Isso porque nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil de 2015,
vigente na data da prolação da sentença, o recurso de “apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada”.
Destarte, mesmo tendo a r. sentença, complementada em sede de embargos
de declaração, sido omissa em relação a questões suscitadas, o § 1o do dispositivo legal
mencionado, permite a supressão da irregularidade pelo Tribunal ad quem, posto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas
ao capítulo impugnado.” (g.n.).
Outrossim, acrescente-se que não há que se cogitar de prejuízo na espécie,
pois os temas tidos como não examinados em decisão proferida em sede de embargos
de declaração deduzidos em face da r. sentença, foram repisados em recurso, recebido
com efeito devolutivo.
Em consonância com o dispositivo legal consubstanciado no art. 1013, § 1o.,
do CPC, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que é integral o
efeito devolutivo da apelação, não se cingindo apenas às questões resolvidas na
instância inferior, mas, também, àquelas que deveriam tê-lo sido.
Portanto, as questões objeto da discussão armada pela apelante serão
examinadas em sede recursal.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Óbito ocorrido em 26/03/1989, em decorrência de acidente
de trânsito. Alegação de violação ao disposto no artigo 535 do Código de Processo
Civil. Inocorrência. Hipótese em que a r. sentença, ainda que sucintamente, pronunciou-
se sobre a questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade. Ainda que assim não fosse, inexistiria prejuízo à seguradora, na
medida em que a matéria arguida nos embargos de declaração foi reiterada no
presente recurso de apelação e será apreciada com incidência do efeito substitutivo
recursal. Carência da ação por falta de interesse processual decorrente da ausência de
requerimento administrativo prévio. Inocorrência. Aplicação do princípio da
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Preliminar afastada. Nexo de causalidade evidenciado. Boletim
de ocorrência que não constitui documento indispensável à propositura da ação. Para
o pagamento da indenização securitária por morte decorrente de acidente de trânsito
basta a apresentação da certidão de óbito. Possibilidade de vinculação da indenização
do seguro obrigatório ao salário mínimo vigente à época do sinistro. Precedentes
jurisprudenciais. Pretendida incidência do disposto no art. 7o, § 1o, da Lei no.
6.194/1974, sem a redação dada pela Lei no. 8.441/1992. Alegação de que a morte foi
causada por veículo não identificado. Almejada redução do limite de indenização para
vinte salários mínimos (50% de quarenta salários mínimos). Impossibilidade. Matéria
não aduzida em contestação. Vedada a inovação em sede recursal, sob pena de ofensa
ao princípio do duplo grau de jurisdição. Correção monetária incidente desde a data
do evento danoso (26/03/1989), com base na Tabela Prática do TJ/SP” (Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0002802-42.2012.8.26.0198, Des. Carlos Dias Motta, j. 30/03/2016) (g.n).
E, também, do C. STJ.
Confira-se:
“É integral o efeito devolutivo da apelação; não se cinge às questões
efetivamente resolvidas na instância inferior; abrange também as que deveriam tê-lo
sido” (RSTJ 129/328).
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade negativa de prestação
jurisdicional, embasada na falta de exame de questões suscitadas pela ré/apelante.
2) Não há que se cogitar de hipótese de cerceamento de defesa in casu.
Com efeito, o laudo pericial (fls. 127/130), elaborado sob o crivo do
contraditório, respondeu convenientemente os quesitos formulados pela ré, inclusive no
tocante ao grau de invalidez.
De fato, como se vê a fls. 129/130, o perito observou que “(...) em analogia
a Tabela do DPVAT estima-se o dano patrimonial físico sequelar em 7% (a anquilose
perda dos movimentos de um dos membros equivale a dano patrimonial físico
sequelar de 70% e o prejuízo funcional residual a 10% deste total, logo 0,7x0,1=7%).”
Cabe, pois, à apelante demonstrar que o perito laborou em equívoco ao
definir percentuais de perda, como aliás procurou fazer em seu recurso, ao ingressar no
mérito.
Em suma, inadmissível a arguição de cerceamento de defesa, pois, ante o
que foi alegado pelo perito, de nada adiantaria, a conversão do julgamento do feito em
diligência, para resposta de algo que já deu conta a respeito.
A bem da verdade, a apelante ao invocar cerceamento de defesa e nulidade
da r. sentença, nada mais está do que a pretender a conduzir a prova pericial, o que, com
a máxima vênia, não lhe cabe, por força de lei.
Lado outro, não pode passar sem observação que à apelante foi conferida
oportunidade para indicar assistente técnico, como se vê a fls. 107, o que, entretanto,
não aconteceu.
Ante o exposto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
O fato da autora ter recebido importância a título de indenização securitária,
decorrente do DPVAT e ter dado quitação do que lhe foi pago, em absoluto a impede de
postular em Juízo, diferenças decorrentes de pagamento tido como efetuado a menor.
De fato, o efeito da quitação outorgada, restringe-se ao valor efetivamente
recebido, o que, consequentemente, não impede a reclamação, por parte credor, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eventual diferença decorrente de pagamento feito a menor.
Realmente, visto que não se pode confundir quitação com renúncia.
Em lugar algum dos autos, consta renúncia à cobrança de eventual diferença
decorrente de pagamento supostamente efetuado a menor.
Como a renúncia há de operar-se expressamente, não há possibilidade, por
falta de fomento jurídico, que se infira a respeito.
Destarte, perfeitamente possível, a exigência, em demanda judicial, de
diferenças decorrentes de pagamento a menor.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial já pacificado, do qual dá
exemplo julgado proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
“O recibo dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga
a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante que
lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie.” (REsp. no 296.675-SP, rel.
Min. Aldir Passarinho Junior).
Isso assentado, rejeito, por falta de fomento jurídico, a discussão
armada pela apelante acerca de quitação.
3) Segundo a disciplina da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas
pela Medida Provisória 340/2006, convalidada na Lei 11.482/2007, são três as formas
de reparação contempladas, em se tratando do seguro DPVAT: a) R$ 13.500,00 no caso
de morte; b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente; e c) até R$ 2.700,00 no
caso de despesas de assistência médica e complementares, devidamente comprovadas.
Tratando-se de invalidez permanente, portanto, a indenização deve ser
proporcional ao grau de incapacidade, cuja determinação deve ter por referência a tabela
prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de 1.975.
De fato, outra não pode ser a conclusão tendo em conta o fato do legislador
ter inserido no dispositivo legal, a preposição “até”, indicativa de limite.
De acordo com a aludida tabela prevista na Resolução da SUSEP, a
indenização correspondente à redução funcional de um membro deve ser calculada
mediante a aplicação da percentagem do grau de redução sobre o valor que corresponde
à perda total do membro.
Em 2013, ocasião do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009,
que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os
"percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao
patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios,
proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, há previsão legal para a gradação e este Tribunal vem sustentando,
que para fins de ressarcimento, é imprescindível a comprovação da incapacidade e sua
gradação, nos termos da Tabela da SUSEP e da Súmula 474 do STJ, posto que
reconhecida a constitucionalidade das Leis no 11.482/2007 e 11.945/09.
Ressalte-se que a inovação legislativa introduzida pelo artigo 8o da Lei no
11.482 de 2007 não subtraiu o núcleo essencial e o caráter social do seguro DPVAT, até
porque, o montante de R$ 13.500,00 não pode ser considerado inexpressivo, de modo a
ferir a dignidade do beneficiário.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal e do C. STJ.
A propósito, veja-se:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COBRANÇA
INVALIDEZ PERMANENTE
INCONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS No 11.482/07 E No 11.945/09 NÃO CARACTERIZAÇÃO INDENIZAÇÃO
QUE DEVE ATENDER AO GRAU DE INVALIDEZ OBSERVADO NA PERÍCIA
REALIZADA PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE SUPEROU O
MONTANTE
APURADO
PELA
PROVA
PERICIAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO”
(Apelação
no
0005611-47.2012.8.26.0281, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 14/10/2014).
“SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de diferença de indenização -
Acidente de trânsito que causa invalidez parcial e permanente - Sentença de
improcedência Constitucionalidade da limitação da indenização imposta pela Lei no
11.482/07 já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - Laudo pericial que
confirma
incapacidade
parcial
-
Apelação
desprovida”
(Apelação
no
0011418-14.2012.8.26.0066, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j.
17/06/2015). (g.n.).
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO.
INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474 STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO". (RECURSO ESPECIAL No
1.246.432 - RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 22/05/2013).
Em suma, como demonstrado a saciedade, o valor da indenização deve ser
proporcional à perda patrimonial física sofrida pela autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Realmente, tendo em conta a Súmula 474, do C. Superior Tribunal de
Justiça (acima aludida), cujo verbete é o seguinte:
"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
O laudo pericial inserido a fls. 127/130, não só confirmou as sequelas
decorrentes das lesões sofridas quando do acidente de trânsito em questão, como
também, fratura de úmero direito, como também, “a redução de magnitude residual da
mobilidade do braço” (sic fls. 129).
Outrossim, respondendo a quesitos da ré, ora apelante (fls. 111) , asseverou
o perito que a incapacidade da autora é “parcial incompleta” decorrente da “perda
permanente da incompleta residual da função do braço” (fls. 130).
Isto posto, dúvida não há de que a perícia realizada sob o crivo do
contraditório, estabeleceu nexo ou relação entre o conteúdo da documentação acostada à
inicial e a situação física da autora.
Concluiu o expert que a autora apresenta “dano patrimonial funcional
sequelar de 7% correspondente ao prejuízo funcional residual do braço” (fls. 130).
Em verdade, considerando o teor do laudo pericial, o perito nada mais fez
do que concluir que a autora padece de limitação funcional do braço.
Para cálculo da indenização, considerando o que foi asseverado no laudo
pericial, há que ser considerado o seguinte:
O dano patrimonial físico consequente ao acidente, de acordo com a tabela
aplicável à espécie, corresponde a 70%.
Outrossim, segundo o perito, o dano foi de repercussão residual, da ordem
de 10% (art. 3o., § 1o., inc. II, da Lei no. 6.194/74, com a redação dada pela Lei no.
11.945/2009).
Logo, o valor da indenização deve corresponder a 7% do total indenizável
(10% x 70% de R$ 13.500,00), o que perfaz o total de R$ 945,00.
Em outras palavras, o valor da indenização proveniente do seguro DPVAT,
in casu, deve corresponder a 7% de R$ 13.500,00, que totaliza R$ 945,00.
Como acentuado pelo Eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel
Trevisan, integrante desta C. Câmara, quando do julgamento da Apelação no
0002053-42.2012.8.26.0451 4 (17/08/2016), em se tratando do seguro obrigatório, a
“indenização deve estar harmonizada com as conclusões que constam do laudo médico
pericial, bem como com o princípio da proporcionalidade de que trata a Súmula 474 do
Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, com a regra do artigo 3o, inciso II, e § 1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação dada pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09.”
Sucede, porém, que houve pagamento em sede administrativa, do valor de
R$ 843,75, como atestado pelo extrato megadata inserido a fls. 177.
Destarte, tendo a autora já recebido administrativamente a importância de
R$ 843,75, forçoso convir que a diferença a ser paga, a título de indenização pelo
seguro DPVAT é de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos).
Ante todo o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
parcial provimento do recurso interposto pela ré, é medida que se impõe.
Em outras palavras, inteira razão assiste à apelante, em sua irresignação no
que tange ao montante da indenização, pelo que, nesse ponto, seu recurso deve ser
provido.
No tocante aos termos a quo da correção monetária e juros de mora e nesse
tema, também ingressando no recurso interposto pela autora, posto que o Juízo a quo
nada deliberou a respeito, observo que a correção monetária deverá ser computada a
partir da data do pagamento a menor, feito administrativamente (fls. 177).
Já os juros moratórios de 1% ao mês, devem ser contados a partir da citação,
nos termos do que dispõe a Súmula 426 do STJ, segundo a qual “os juros de mora na
indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”.
Nesse sentido, a jurisprudência.
A propósito veja-se:
“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - AÇÃO DE COBRANÇA
- PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA EM RAZÃO DE INVALIDEZ
PERMANENTE - PROVA PERICIAL QUE COMPROVOU QUE A SEGURADA
SOFREU DANOS FÍSICOS EM GRAU MÉDIO NO JOELHO DIREITO E NO
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, COM COMPROMETIMENTO DA ORDEM DE
47,50%, - SEGUNDO TABELA DA SUSEP - INDENIZAÇÃO DEVIDA NESTE
PERCENTUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO
PAGAMENTO A MENOR EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA -
PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação com revisão no 0002497-60.2012.8.26.0553, Rel. Des. Francisco Thomaz, j.
06/05/2015) (g.n.).
Destarte, de rigor o parcial provimento provimento parcial do recurso
interposto pela autora, para que o montante da condenação, ora definido, seja corrigido
a partir da data do pagamento efetuado a menor e acrescido de juros de mora, estes
contados da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ante o que ora foi decidido, bem se vê que cada litigante foi em parte
vencedor e vencido.
Logo, e considerando o que dispõe o art. 86, do NCPC, as despesas
processuais serão repartidas pela metade entre as partes, observando-se que a autora é
beneficiária da Justiça Gratuita.
Relativamente aos honorários, observo que não entram na distribuição
proporcional, ex vi do que dispõe o art. 85, § 14, do CPC.
Destarte, tendo havido sucumbência recíproca, condeno cada parte a pagar
ao advogado da outra, honorários advocatícios, que fixo, atento às balizas impostas pelo
art. 85, § 2o. e 8o., do CPC, em R$ 1.000,00 (quantia pouco superior ao salário mínimo
vigente na época em que proferida a r. sentença, dezembro de 2017 R$ 937,00)
observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
A discussão armada pela autora acerca da majoração referida no § 11, do
art. 85, do CPC, não colhe êxito, posto que não foi negado provimento ao recurso
interposto pela ré. Pelo contrário.
Como se não bastasse, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso
interposto pela ré.
Em suma acolhe-se parcialmente os recursos interpostos, para condenar a ré
a pagar à autora indenização do valor de R$ 101,25, correspondente à diferença entre o
que foi pago administrativamente e o que é efetivamente devido, devidamente corrigido
a partir da data do pagamento efetuado a menor e acrescido de juros de mora, estes
contados da citação.
Por fim, de fato o dispositivo da r. sentença está mesmo equivocado, no que
tange ao nome da autora.
Trata-se de erro material, que poderia ter sido corrigido até de ofício pelo
Juízo a quo.
Como tal não aconteceu e a matéria foi suscitada em sede recursal, corrige-
se o dispositivo da r. decisão para constar que a ação foi movida por Maria Ines da Silva
e não Mariana Cristiane da Silva Cicilino, como constou a fls. 143.
Com tais considerações, pelo meu voto dou parcial provimento aos
recursos interpostos pelas partes.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo